Tribunal: TJDFT
Processo: 0707873-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PENAL. CRIME DE DESATO (ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO PRESENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.
1. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas. A prova dos autos demonstra que o réu, consciente e voluntariamente, desacatou agentes públicos que exerciam regularmente suas funções.
2. Recurso conhecido e não provido.